Tribunal: TJBA
Processo: 8003019-44.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003019-44.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOSE ANGELO DE SOUZA NETO

Advogado(s)
:
SILVIO JOSE NUNES ARMEDE registrado(a) civilmente como SILVIO JOSE NUNES ARMEDE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES RELATIVAS À PRESCRIÇÃO, LEGITIMIDADE PASSIVA E INCIDÊNCIA DO CDC DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ACLARATÓRIO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se constituindo em via adequada para a reanálise dos fundamentos do
decisum
.

2. No caso em tela, o embargante não demonstrou a existência de quaisquer dos vícios insertos no art. 1.022 do CPC/15, buscando, em verdade, o reexame da matéria já decidida, circunstância incabível.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8003019-44.2020.8.05.0103

em que figura como embargante,
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargado,
JOSÉ ANGELO DE SOUZA NETO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça